Tribunal: CARF
Processo: 15444.720219/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 07/03/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO. PREVALÊNCIA DO REGISTRO FORMAL DO SISTEMA.
A data de ciência do lançamento, para fins de contagem do prazo de impugnação, deve observar o registro formal constante do sistema eletrônico da RFB. Reconhecida a tempestividade da impugnação, instaura-se a fase litigiosa do processo administrativo, impondo-se o retorno dos autos à DRJ para julgamento das matérias de mérito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720219/2021-10
ACÓRDÃO
3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHC DO BRASIL TAXI AÉREO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 07/03/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO. PREVALÊNCIA DO
REGISTRO FORMAL DO SISTEMA.
A data de ciência do lançamento, para fins de contagem do prazo de
impugnação, deve observar o registro formal constante do sistema
eletrônico da RFB. Reconhecida a tempestividade da impugnação, instaura-
se a fase litigiosa do processo administrativo, impondo-se o retorno dos
autos à DRJ para julgamento das matérias de mérito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria, conhecer parcialmente do recurso,
apenas quanto à preliminar de tempestividade da impugnação, para dar-lhe provimento. Vencida
a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio que negava provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.435,
de 09 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 15444.720198/2021-32,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, Laura Baptista Borges, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720219/2021-10
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão exarado pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que não conheceu da impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
A Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração, em função de descumprimento de
requisitos de regime aduaneiro especial – Admissão Temporária, (i) Ajuste no Cálculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) devido e não incluído em termo de
responsabilidade e (ii) Ajuste no Cálculo da Contribuição (Cofins) Devida e não Incluída em
termo de Responsabilidade e das Multas Aduaneiras por (iii) Descumprimento de Requisitos do
Regime Aduaneiro de Admissão Temporária (art. 72, inc. I, da Lei no 10.833, de 2003 de 10% do valor
aduaneiro) e (iv) Omissão ou Informação Inexata ou Incompleta de Natureza Administrativo
Tributária, Cambial ou Comercial (art. 711, inc. III, do Decreto no 6.759, de 2009 combinado com o
disposto no artigo 84, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 e § 1o, artigo 69, da Lei no 10.833, de
2003, de 1% do valor aduaneiro).
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa foi autuada em razão de a autoridade
fazendária ter constatado que a empresa CHC do Brasil Táxi Aéreo S/A teria descumprido
condições essenciais e requisitos legais exigidos para a fruição do regime aduaneiro especial de
admissão temporária para utilização econômica, concedido no âmbito da Adição no 002 da
Declaração de Importação (DI) no 18/0428797-2, que acobertava a importação de um helicóptero
Sikorsky S92, ano de fabricação 2014. A irregularidade não se refere à inexistência da operação de
importação ou à utilização da aeronave, mas ao enquadramento indevido da operação no
referido regime especial, em razão de vícios identificados no contrato que teria servido de
suporte jurídico para a concessão do benefício fiscal.
Em síntese, a fiscalização concluiu que o contrato de arrendamento mercantil
operacional apresentado pelo contribuinte, celebrado entre a empresa Capital Aviation Services
na condição de arrendadora, e a CHC do Brasil, na condição de arrendatária, não poderia ter
fundamentado a admissão temporária com utilização econômica. Isso porque existiria vinculação
societária e econômica entre as duas empresas, caracterizando-as como coligadas ou
interdependentes, circunstância que descaracterizaria o contrato de arrendamento mercantil
operacional para fins fiscais. Com base nessa premissa, e invocando o disposto no artigo 11, § 1o,
da Lei no 6.099, de 1974, a fiscalização entendeu que o ajuste contratual não produziria os efeitos
jurídicos necessários à manutenção do regime especial, razão pela qual procedeu à exigência
integral dos tributos incidentes na importação, acrescidos de multa pelo descumprimento das
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720219/2021-10
3
condições e requisitos do regime aduaneiro, bem como multa específica em razão da prestação de
informação considerada inexata na Declaração de Importação, relativamente à inexistência de
vinculação entre vendedor e comprador. O Relatório descreve-se o desenvolvimento da ação
fiscal, com a análise detalhada dos dados relativos à admissão temporária, o exame do contrato de
arrendamento apresentado e a realização de pesquisas em bases cadastrais e societárias, que
levaram à conclusão de que Capital Aviation e CHC do Brasil integram o mesmo grupo
econômico, configurando situação de coligação ou interdependência, considerada incompatível
com a aplicação do regime especial nos moldes em que foi concedido.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração, para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação em , na qual insurge-se , em breve síntese, contra os seguintes
pontos:
- Regularidade da concessão do regime de admissão temporária para utilização
econômica - Sustenta a defesa que o regime aduaneiro especial foi regularmente concedido pela
autoridade competente, com base na documentação apresentada à época da importação,
inexistindo qualquer vício formal ou material capaz de macular sua validade, razão pela qual não
poderia ser posteriormente desconstituído sem demonstração inequívoca de irregularidade.
- Validade e eficácia do contrato de arrendamento mercantil operacional-
Argumenta que o contrato celebrado entre a Capital Aviation e a CHC do Brasil atenderia a todos
os requisitos legais previstos na Lei no 6.099/1974 e na regulamentação aplicável, possuindo
natureza jurídica de arrendamento mercantil operacional legítimo, apto a fundamentar a
admissão temporária com utilização econômica da aeronave.
- Inexistência de descaracterização do arrendamento em razão de vinculação
societária - A defesa sustenta que eventual vínculo societário, coligação ou interdependência
entre arrendadora e arrendatária não seria, por si só, causa legal automática de
descaracterização do contrato de arrendamento mercantil, sendo indispensável a demonstração
de simulação, fraude ou ausência de substância econômica, o que não teria ocorrido no caso
concreto.
- Interpretação restritiva do artigo 11, § 1o, da Lei no 6.099, de 1974 - Alega que o
dispositivo legal invocado pela fiscalização não autorizaria a desconsideração do contrato apenas
com base na existência de vínculo entre as partes, devendo ser interpretado de forma restritiva e
sistemática, sob pena de ampliação indevida do alcance da norma e violação ao princípio da
legalidade tributária.
- Ausência de vedação legal expressa à admissão temporária entre empresas do
mesmo grupo econômico - Defende que não haveria, na legislação aduaneira ou tributária, norma
que proíba a aplicação do regime de admissão temporária para utilização econômica em
operações envolvendo empresas coligadas ou pertencentes ao mesmo grupo econômico, desde
que atendidos os demais requisitos legais, o que teria sido observado.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720219/2021-10
4
- Boa-fé do contribuinte e transparência na condução da operação - A parte afirma
ter atuado de boa-fé em todas as fases da operação, prestando informações com base em
interpretação razoável da legislação vigente e sem qualquer intuito de ocultar fatos ou reduzir
indevidamente a carga tributária, o que afastaria a aplicação de penalidades de natureza punitiva.
- Inexistência de prestação inexata de informações na Declaração de Importação -
Sustenta que não houve prestação inexata ou falsa de informações quanto à existência de
vinculação entre vendedor e comprador, pois, à luz do entendimento da defesa, tal informação
não seria juridicamente relevante ou obrigatória para os fins declarados, inexistindo dolo ou erro
material passível de penalização.
- Impropriedade da exigência integral dos tributos na importação - Argumenta
que, ainda que se entendesse pela existência de alguma irregularidade formal, não seria
juridicamente cabível a exigência integral dos tributos como se o regime nunca tivesse sido
aplicado, especialmente diante do efetivo cumprimento das condições econômicas e operacionais
do arrendamento.
- Desproporcionalidade e ilegalidade das multas aplicadas - A defesa sustenta que
as multas exigidas seriam desproporcionais e careceriam de fundamento legal adequado,
sobretudo a multa por descumprimento de condições do regime e a multa por informação
inexata, que dependeriam da comprovação de conduta dolosa ou de efetivo prejuízo ao Fisco.
- Vedação à retroatividade de interpretação fiscal mais gravosa - Alega que a
autuação teria se embasado em interpretação posterior ou mais rigorosa da legislação, aplicada
retroativamente a fatos pretéritos, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança legítima e da irretroatividade das normas tributárias mais gravosas.
Por fim, a parte requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, seja por
vícios na motivação, na fundamentação legal ou na qualificação da infração, seja pela inadequação
do enquadramento jurídico adotado pela autoridade fiscal, com a consequente exclusão integral
ou parcial do crédito tributário constituído.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil julgou por não conhecer da impugnação,
em razão da intempestividade na apresentação da impugnação, mantendo o crédito tributário
em litígio.
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário, no qual
alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação, acrescidas do seguinte ponto:
- Pedido de anulação da decisão de primeira instância em razão da
tempestividade da Impugnação - A defesa inaugura sua argumentação suscitando a
tempestividade da impugnação apresentada, controvertendo eventual alegação de
extemporaneidade do exercício do direito de defesa. Sustenta que o prazo para apresentação da
impugnação teria tido início a partir da ciência válida do Auto de Infração, nos termos da
legislação de regência, e que, em função do feriado, o início da contagem do prazo para
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720219/2021-10
5
apresentação da defesa se iniciaria posteriormente. Tendo a peça impugnatória sido protocolada,
portanto, dentro do lapso legal previsto. Argumenta que a contagem do prazo teria observado
corretamente os critérios legais aplicáveis, inexistindo vício quanto ao marco inicial ou final, razão
pela qual deveria ser reconhecida a regularidade temporal da impugnação e, por conseguinte, o
seu pleno conhecimento pela autoridade julgadora.
- Pedido de anulação da decisão de primeira instância por vícios formais e
ausência de motivação adequada - como preliminar , a parte traz pedido específico de anulação
da decisão de primeira instância, sob o argumento de que o julgado recorrido padeceria de vícios
formais relevantes, notadamente pela ausência de enfrentamento adequado das teses
defensivas deduzidas na impugnação. Sustenta que a autoridade julgadora se limitou a reproduzir
as conclusões do Relatório Fiscal, sem analisar de modo individualizado os argumentos relativos
à validade do contrato de arrendamento mercantil operacional, à inexistência de vedação legal
à aplicação do regime de admissão temporária entre empresas coligadas e à interpretação
restritiva do art. 11, § 1o, da Lei no 6.099/1974. Alega, ainda, que tal deficiência de
fundamentação comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos
princípios do devido processo legal e da motivação dos atos administrativos, razão pela qual
requer a anulação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à instância de origem para novo
julgamento.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à preliminar de tempestade da impugnação, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Conforme já relatado, a impugnação apresentada foi considera
intempestiva, sendo este o único tema tratado pela decisão de piso.
O recurso é cabível com previsão no Decreto n.o 70.235,de 1972, pois há
interesse recursal vez que o contribuinte não teve sucesso na DRJ. O
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720219/2021-10
6
recorrente detém legitimidade para recorrer, mas, em contrafluxo, existe
fato impeditivo e mesmo extintivo deste poder de recorrer em relação a
maior parte das matérias de defesa, ressalvando a preliminar de nulidade
da decisão de piso, considerando que a impugnação foi tida por
intempestiva pelo juízo de piso e o recurso deve guardar sintonia com o
conteúdo decisório anterior.
Ora, a DRJ considerou que a impugnação era intempestiva e, por isso, não
conheceu das matérias de defesa apresentadas pelo sujeito passivo,
limitando-se a declarar a extemporaneidade da impugnação. Neste
contexto, o Recurso Voluntário, pode ser conhecido unicamente na parte
que trata do controle de legalidade da decisão recorrida quanto à
temática da tempestividade da impugnação.
Se, eventualmente, os fundamentos quanto à intempestividade da
impugnação forem afastados, então, dar-se-á provimento parcial ao
recurso e os autos retornam para a DRJ, a fim de ser julgada a impugnação
em sua totalidade. Essa medida, se for o caso, evitará supressão de
instância e respeitará a correta leitura do princípio do duplo grau do
procedimento fiscal e da integração da lei do processo administrativo fiscal
(Decreto n.o 70.235, de 1972) com a lei do processo administrativo federal
(Lei n.o 9.784, de 1999).
Afinal, em regra, a competência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de
natureza especial”, de forma que, com raras exceções, o Egrégio Conselho
não pode apreciar matéria não deliberada pela DRJ.
Veja-se que o tema é bastante sedimentado neste Egrégio Conselho,
conforme os precedentes abaixo citados:
Acórdão: 2202-005.810, de 04/12/2019. Processo no 19515.720683/2016-19
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA
ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros
capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não
conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser
parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade
da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONFIRMADA
A
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO
DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER
OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720219/2021-10
7
a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância
superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não
tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente instaurada,
considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde
que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da
impugnação. Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando
não conhecida a impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de
competência do CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a
análise da eventual decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou
mesmo de ofício. As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do
requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na
impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.
É assegurado ao contribuinte a interposição de impugnação no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data da ciência do lançamento efetivado por via postal. É válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do
CARF.

Acórdão: 9101-00.216, de 28/07/2009. Processo no 10880.001828/91-63
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO.
A intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de
se suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento.

Acórdão: 1402-002.079, de 21/01/2016. Processo no19515.720683/2016-19
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de recurso voluntário quando considerada intempestiva a
apresentação da correspondente impugnação.

Acórdão: 1302-003.222, de 21/11/2018. Processo no
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
LIDE
NÃO
INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso voluntário, interposto contra decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, por intempestiva. Caso em que não se
instaurou a fase litigiosa do processo administrativo.

Acórdão: 3202-001.018, de 26/11/2013. Processo no 10907.001327/2008-12
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde
que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da
impugnação. Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando
não conhecida a impugnação, por intempestividade.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA MATÉRIA
A SER APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão-somente
a matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da impugnação,
não devendo ser conhecido o recurso na parte que extrapole a questão apreciada
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720219/2021-10
8
em primeira instância. Recurso voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida,
recurso negado.

Acórdão: 1402-002.180, de 03/05/2016. Processo no13896.722672/2013-15
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008 IMPUGNAÇÃO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito tributário,
salvo se suscitada a tempestividade como preliminar.

Acórdão: 3301-006.119, de 21/05/2019. Processo no 10970.000059/2010-48
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo
possível, portanto, apresentar recurso voluntário.

Logo, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, tão-somente
para apreciar a correção, ou não, da decisão de piso que considerou não
instaurada a fase litigiosa do procedimento por intempestividade da
impugnação.

Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com as vênias de estilo à Ilustre Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora do
presente feito, peço licença para apresentar pontual divergência quanto à
conclusão alcançada.
Conforme consignado no voto condutor, a decisão de primeira instância
limitou-se a declarar a intempestividade da impugnação, razão pela qual o
conhecimento do Recurso Voluntário restringe-se à essa análise.
A controvérsia, portanto, cinge-se exclusivamente à definição da data da
ciência do lançamento, a partir da qual se inicia a contagem do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, para
apresentação da impugnação.
No caso concreto, verifica-se que, de fato, constam às fls. 766/767
documentos intitulados “Termo de Abertura de Documento”, que indicam
acesso do contribuinte aos documentos encaminhados pela Receita
Federal em 09/11/2021.
Todavia, igualmente consta dos autos, às fls. 768/769, documento oficial
do próprio sistema da Administração Tributária denominado “Ciência
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720219/2021-10
9
Eletrônica por Decurso de Prazo – Comunicado”, no qual se registra
expressamente que a data da ciência foi considerada como 12/11/2021.
Confira-se:

Esse elemento assume especial relevância, pois reflete o registro formal da
ciência no próprio sistema utilizado pela RFB, sendo este o marco que
orienta a contagem dos prazos processuais no âmbito do processo
administrativo fiscal eletrônico.
Diante dessa circunstância, entendo que não se mostra juridicamente
adequado afastar o registro formal de ciência constante do sistema da
própria RFB, substituindo-o por interpretação baseada em acesso parcial
aos documentos. Em matéria de prazos processuais, especialmente no
âmbito do processo administrativo fiscal, deve prevalecer o critério
objetivo e oficialmente registrado pelo sistema de comunicação eletrônica,
em atenção aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e do
devido processo legal.
Tomando-se, portanto, como data da ciência o dia 12/11/2021, conforme
indicado no documento de fls. 768/769, e considerando que o prazo para
apresentação da impugnação se inicia no primeiro dia útil subsequente à
ciência, nos termos da sistemática de contagem de prazos aplicável ao
processo administrativo fiscal, verifica-se que:
•
12/11/2021 recaiu em sexta-feira;
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720219/2021-10
10
•
15/11/2021, segunda-feira, correspondeu a feriado nacional
(Proclamação da República); e
•
16/11/2021, terça-feira, foi o primeiro dia útil subsequente,
momento em que se iniciou a contagem do prazo para apresentação da
impugnação.
Assim, a partir de 16/11/2021, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
15 do Decreto no 70.235, de 1972, encerrou-se em 15/12/2021, quarta-
feira.
Considerando que a impugnação foi protocolizada em 13/12/2021, conclui-
se que a peça impugnatória foi apresentada dentro do prazo legal e,
portanto, é tempestiva.
Reconhecida a tempestividade da peça impugnatória, tem-se por
regularmente instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o
que impõe o afastamento da decisão da DRJ que deixou de conhecer da
impugnação.
Desta forma, pronuncia-se pelo retorno dos autos à DRJ, para que seja
proferida nova decisão, desta vez com a análise integral das razões de
defesa apresentadas pelo sujeito passivo.
Ante o todo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, dou-lhe provimento, para acolher a preliminar suscitada,
para reconhecer a tempestividade da impugnação, declarar instaurada a
fase litigiosa do processo administrativo fiscal e determinar o retorno dos
autos à DRJ para novo julgamento da impugnação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, apenas quanto à preliminar de tempestividade da impugnação, para dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.436 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720219/2021-10
11

Fl. 1556
DF CARF MF
Original